Tribunal: STF
Processo: HC 112896
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes e favorecimento real. Prisão em flagrante. Superveniência de sentença condenatória. 3. Decreto fundamentado apenas na gravidade abstrata do crime e na vedação de liberdade provisória prevista no art. 44 da Lei 11.343/2006. Constrangimento ilegal configurado. 4. Ordem concedida a fim de que o paciente possa responder ao processo em liberdade, se por algum outro motivo não estiver preso. Concessão de ofício, do habeas corpus, nos termos dos arts. 647 e 654, § 2º, do CPP, e 193, II, do RI/STF, a fim de determinar ao Juízo de origem que, afastando o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, proceda a nova fixação do regime inicial de cumprimento de pena, segundo os critérios previstos no art. 33, §§ 2º e 3º do CP.